Tribunal: TJMT
Processo: 1008884-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008884-18.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (EMBARGADO), ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA - CPF: 630.412.001-04 (EMBARGANTE), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NOS REGISTROS DE IMÓVEIS – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008884-18.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA

EMBARGADO:

DENISE RODEGUER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por
DENISE RODEGUER
, para, confirmando a tutela recursal de urgência (Id 165925165), determinar que se proceda à averbação da existência da ação judicial apenas na matrícula do imóvel matriculado sob no. 106847, do CRI do 1o Ofício de Rondonópolis – MT.

Alega a embargante que “
a decisão nada dispôs acerca da alegação de que o imóvel objeto da matrícula 106847 registrada no CRI do 1o Ofício de Rondonópolis/MT, este não pode sofrer qualquer restrição ou penhora, já que se trata de bem de família, conforme partilha trata-se de único bem imóvel da Agravada” (sic), portanto, impenhorável, nos termos da Lei no. 8.009/90, e o prosseguimento do feito implicará na realização de medidas que tornarão definitiva a expropriação do único imóvel da contestante e no qual reside
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 183724195).

A embargada se manifestou defendendo que a tese da impenhorabilidade não se aplica ao presente caso (id. 184019161).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 25 a 27/10/2023, sobreveio pedido de sustentação oral/preferência da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NOS REGISTROS DE IMÓVEIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta ao direito de propriedade, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.”

Todavia, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso da parte embargada, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Inclusive, resta consignado no
decisum
que “
tal comando
não se confunde com a penhora
, que se trata de uma constrição judicial, consistindo em um ato executivo de apreensão judicial do imóvel do devedor como garantia de execução de uma dívida em face de um credor, possibilitando a sua alienação em hasta pública ou até mesmo adjudicação
” (sic).

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023